Tribunal: TJMT
Processo: 1021446-59.2023.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021446-59.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Decretação de Ofício]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), BENEDITO PAULINO DE MEDEIROS - CPF: 458.991.771-87 (AGRAVADO), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO), KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO - CPF: 496.191.601-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE BENEDITO PAULINO DE MEDEIROS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1021446-59.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

AGRAVADO: ESPÓLIO DE BENEDITO PAULINO DE MEDEIROS

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO – JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO – VEDAÇÃO LEGAL – DECISÃO MANTIDA PELOS PROPRIOS FUNDAMENTOS – MULTA DO §4o DO ART. 1.021 DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Evidencia-se que o documento que atesta os fatos constitutivos do direito do Agravante, notoriamente a prova do parcelamento judicial firmado entre as partes, somente foi apresentado depois de decidida a questão da prescrição, situação que impede a modificação do julgado, por ferir o devido processo legal.

2. Inexistindo situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, a decisão recorrida deve ser mantida pelos próprios e jurídicos fundamentos.

3.
A imposição da multa do artigo 1.021, §4o do CPC demanda que o recurso seja protelatório ou temerário, o que não se averígua no presente caso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1021446-59.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

AGRAVADO: ESPÓLIO DE BENEDITO PAULINO DE MEDEIROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmera:

Trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto pelo
Município de Alta Floresta
, em face da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao Recurso de
Agravo de Instrumento
,

interposto pela mesma parte.

A decisão objeto do presente recurso entendeu escorreita a decisão de primeiro grau, que reconheceu a prescrição do crédito tributário relativo ao lançamento de no 11258694/2017, da CDA exequenda, vencido em 16-4-2017, consoante entendimento cristalizado do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 980), consoante id. 201662168.

Nas razões recursais, disponíveis no id. 203013657, o Município de
Alta Floresta
alega que não se pode reconhecer a prescrição do crédito tributário em questão, na medida em que firmado parcelamento pelo contribuinte, situação que interrompeu o lustro prescricional, conforme documento que juntou em sede de recurso.

Ao fim, requer a reforma da decisão monocrática proferia nestes autos, “a fim de reformar a decisão agravada e afastar a prescrição do lançamento 11258694/2017 da CDA 765/2023, uma vez que o parcelamento do débito tributário interrompeu o curso da prescrição”.

Não houve apresentação de contrarrazões, por ausência de intimação do Agravado, no entanto, a formalidade cede às particularidades do caso concreto, notoriamente porque sem prejuízo para as partes.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1021446-59.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

AGRAVADO: ESPÓLIO DE BENEDITO PAULINO DE MEDEIROS

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELE
NA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,

trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto pelo
Município de Alta Floresta
, em face da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao Recurso de
Agravo de Instrumento
,

interposto pela mesma parte.

A decisão objeto do presente recurso entendeu escorreita a decisão de primeiro grau, que reconheceu a prescrição do crédito tributário relativo ao lançamento de no 11258694/2017, da CDA exequenda, vencido em 16-4-2017, consoante entendimento cristalizado do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 980), consoante id. 201662168.

Nas razões recursais, disponíveis no id. 203013657, o Município de
Alta Floresta
alega que não se pode reconhecer a prescrição do crédito tributário em questão, na medida em que firmado parcelamento pelo contribuinte, situação que interrompeu o lustro prescricional, conforme documento que juntou em sede de recurso.

Ao fim, requer a reforma da decisão monocrática proferia nestes autos, “a fim de reformar a decisão agravada e afastar a prescrição do lançamento 11258694/2017 da CDA 765/2023, uma vez que o parcelamento do débito tributário interrompeu o curso da prescrição”.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trecho da decisão combatida:

(...) Não obstante os esforços do Recorrente, em demonstrar que, no curso do lapso temporal, houve, em tese, celebração de parcelamento do crédito tributário, entre as partes, a indicar hipótese de interrupção do prazo prescricional (Súmula 653 do STJ),
não se vislumbra a possibilidade de acolher a insurgência recursal, uma vez que o documento apto a demonstrar as alegações de fato constitutivas do direito do Recorrente somente foi apresentado em sede embargos de declaração, opostos depois de proferida a decisão recorrida, apesar de devidamente oportunizado o saneamento do vício
, pela magistrada de piso (id. 114697151).

Não se olvida que o documento em questão era prova pré-constituída ao tempo da petição inicial ou, no mínimo, ao tempo do despacho que intimou o Recorrente a manifestar sobre a ocorrência da prescrição, não se tratando de fato superveniente a justificar a sua juntada tardia, depois de já consumado o ato processual decisório.

É oportuno salientar que a prova apresentada nesse momento processual tem caráter de documento público, portanto, era acessível às partes, antes da sua efetiva juntada, inexistindo demonstração de impedimento para a sua juntada oportuna, tal como exige o parágrafo único do art. 435 do Código de Processo Civil, como condição de admissibilidade da atividade probatória intempestiva.

Corroborando e complementando o acima alinhavado, colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS AUTORES.

1.
Conforme precedentes do STF e do STJ, deve o interessado colacionar aos autos, na primeira oportunidade, os elementos de convicção ligados aos fatos centrais da lide e voltados a fazer-lhes prova imediata, não se enquadrando na permissão do art. 435 do CPC/15 (art. 397 do CPC/73) a juntada tardia de documento dessa espécie sem devida justificativa.
1.1. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela recorrente exigira derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias sobre a ausência de justificativa para a juntada posterior de documento. Incidência da Súmula 7/STJ.

2. Não é aplicável a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/15 em virtude do mero desprovimento do agravo interno, tampouco cabível majoração de honorários em virtude da interposição dessa insurgência. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido
.

(STJ, AgInt no AREsp n. 1.239.783/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24-6-2019, DJe de 28-6-2019.) [Destaquei]

Houve, no caso, preclusão tanto para a parte, como para o juízo, situação que impede a reforma do ato consumado, sob risco de comportamento contrário afrontar a segurança jurídica e gerar indevido tumulto processual, por inverter a ordem de andamento da ação.

Nesse sentido, perfilho o que foi decidido por este Sodalício:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PROCESSO CIVIL – CITAÇÃO POR EDITAL – NOMEAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA – CURADOR ESPECIAL – LOCALIZAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO – PEDIDO DE NOVA CITAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1. “
O processo é um caminhar para frente, daí existindo o sistema da preclusão (lógica, consumativa e temporal), às vezes até mesmo dirigida ao magistrado (pro judicato), a fim de que a marcha processual não reste tumultuada"
(REsp 802.416/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJ 12/3/07).

2. Válida a citação por edital, não há que se falar em nova tentativa de citação pessoal, ante a ocorrência de preclusão consumativa.

3. Recurso desprovido.

(TJMT, N.U 1013092-16.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7-3-2022, Publicado no DJE 18-3-2022).

(...)

[
Destaquei
]

Evidencia-se que, o documento que atesta os fatos constitutivos do direito do Agravante, notoriamente a prova do parcelamento judicial firmado entre as partes, somente foi apresentado depois de decidida a questão da prescrição, situação que impede a modificação do julgado, por ferir o devido processo legal, conforme ressaltado na decisão recorrida, acima transcrita.

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Quanto à aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4o, do CPC, observa-se que o presente recurso não é protelatório, tampouco temerário, razão pela qual entendo pela não aplicação da referida multa.

A propósito, esta Câmara assim já decidiu:

AGRAVO INTERNO EM DESFAVOR DE DECISÃO COLEGIADA EM APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – INADMISSIBILIDADE – MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC AFASTADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Nos termos do artigo 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e artigo 1.021 do Código de Processo Civil, não se admite o recurso de agravo interno interposto em desfavor de decisão colegiada.

A imposição da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC demanda que o recurso seja protelatório ou temerário, o que não se averígua no presente caso.

(TJMT, N.U 1002555-45.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2020, publicado no DJE 26/11/2020). [Destaquei].

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024